Tribunal: CARF
Processo: 15504.002339/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.002339/2011-16
ACÓRDÃO
2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOEMIA DAS GRACAS NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 153 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 137 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas com Instrução, Dedução Indevida de Despesas
Médicas e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação(fls. 9 a 15) relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar
de R$1.262,00 com aplicação de multa de ofício e juros de mora .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de dependente no valor de R$1655,88,
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$23626,40, dedução indevida
de despesas com instrução no valor de R$2592,29, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica recebidos pelo próprio e por
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
3
dependente(093.901.376-24) declarado no montante de R$13.386,51 com
inclusão de IRRF 84,80.
A contribuinte não concorda com parte do lançamento e apresenta
documentação.
Em 10/04/2013 (fl. 90), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte que determinou, com
base no Termo Circunstanciado de fls. 80 a 85, a manutenção parcial da
notificação de lançamento alterando-se o imposto suplementar para R$ 8.768,29.
Intimada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a petição de fls. 92 e
93 em 14/05/2013, alegando que não agiu de má fé no preenchimento de sua
declaração, uma vez que não recebeu de sua fonte pagadora os comprovantes de
rendimentos. Admite as omissões de rendimentos. Entretanto , não concorda com
a glosa referente aos gastos com a Dra. Marina C Engel Vieira. Afirma que efetuou
tratamento dentário e pagou em moeda corrente, conforme pode se ver dos
extratos bancários.
Além disso, menciona que a Receita considerou o gasto com o implante dentário
feito pelo Dr. Marcelo G Pessoa e não acatou a despesa referente à parte de
cirurgia e reabilitação oral realizada pela Dr. Marina.
Contesta ainda a glosa dos gastos efetuados com despesas de instrução do
dependente Tadeu Murilo Soares de Oliveira (CPF 093901376-24), pois haja vista
terem sido incluídos seus rendimentos na sua declaração, a legislação permite
que sejam abatidas todas as despesas médicas e de instrução com seus
dependentes. Afirma que cometeu erro de fato no preenchimento da declaração.
Anexa vários documentos.
O acórdão de improcedência traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação
na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é
admissível antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
4
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda as despesas médicas declaradas que atendam aos requisitos
legais e cuja demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do
serviço restarem confirmadas .
DEDUÇÃO.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda a dedução declarada que atenda aos requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014 (AR e-fls. 150), o
sujeito passivo interpôs, em 24/11/2014 (protocolo de e-fls. 153), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- erro de preenchimento da declaração por informar os valores das deduções a
menor e pretende a inclusão de despesas com instrução de dependente não incluída na
declaração de ajuste original, uma vez que os rendimentos do mesmo foram incluídos em
fiscalização; e
- os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento, ressaltando que faz
o pagamento de suas despesas em moeda corrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de despesas médicas no valor de
R$19.645,00 com a profissional Marina C. Engel Vieira e sobre retificação de declaração de ajuste
para inclusão de despesas com instrução.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Verifique-se então o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
De acordo com o Termo Circunstanciado de fl.80 a única despesa médica que não
foi acatada foi a referente à Marina C. Engel Vieira no valor de R$19.645,00 pelos
seguintes motivos:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
5
“Foi a contribuinte intimada em 26.03.2012(AR recebido em 29.03.2012) a
comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados. Em 18.04.2012
houve a resposta à Intimação, tendo a contribuinte apresentado extratos
bancários do HSBC que não mostram a correlação de qualquer dos saques
com os altos valores dos recibos.”
A contribuinte apresenta extratos bancários do HSBC de fls. 1 a 128, planilha de
fl.129 mencionando três bancos, recibos de fls. 130 a 132.
Ressalte-se que os recibos e os extratos já foram analisados pela fiscalização às
fls.25 a 27 e 56 a 74.
...
A fiscalização glosou as despesas médicas por não ter sido demonstrado o efetivo
pagamento.
...
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
...
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas.
...
Outrossim, os saques mencionados pela contribuinte não coincidem em datas e
valores com os recibos apresentados. Portanto, mantém-se a glosa.
...
A interessada solicita que a informação prestada em sua DAA no campo de
despesas com instrução seja alterada.
...
Conforme legislação acima aos contribuintes é vedada a retificação da declaração
de rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) e do art.
297 do CTN.
Portanto não há amparo legal ao pleito da interessada.
...
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
6
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Intimação Fiscal durante o procedimento de fiscalização (e-fl. 49)
e Termo Circunstanciado (e-fl. 80 e ss.).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
7
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Trouxe o interessado aos autos declaração, fornecida pela profissional, no intuito
de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e,
como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o
ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito
fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
E quanto à inclusão de novas deduções seria necessário o aceite da retificação da
DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento
da contenda, diante do enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.822 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002339/2011-16
8
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 232
DF CARF MF
Original